Tribunal: TJBA
Processo: 8001762-71.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001762-71.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel ESPÓLIO: LUIZ RIBAS NETO e outros (5) Advogado(s): PAULO HENRIQUE DE AMORIM MARQUES, JOAO RAFAEL AMORIM SOUZA PEREIRA APELADO: CARLITO DE OLIVEIRA RIBAS Advogado(s): DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL INTEGRANTE DE ACERVO HEREDITÁRIO. POSSE EXCLUSIVA POR HERDEIRO COM ANIMUS DOMINI COMPROVADA POR MAIS DE 40 ANOS. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE INVENTÁRIO NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível contra sentença que julgou procedente Ação de Usucapião Extraordinária promovida por Carlito de Oliveira Ribas, declarando seu domínio sobre o imóvel descrito, nos autos. Os apelantes alegam que o bem integra acervo hereditário em inventário, que a posse é precária e derivada, e que houve sonegação do bem. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se herdeiro pode usucapir imóvel do acervo hereditário quando exerce posse exclusiva com animus domini pelo prazo legal, não obstante a pendência de inventário e sua condição de coerdeiro. III. Razões de decidir 3. Comprovada posse exclusiva, contínua e ininterrupta por mais de 40 anos, desde a década de 1980, com animus domini, uso como residência habitual, realização de benfeitorias e ausência de oposição dos demais herdeiros. 4. Jurisprudência consolidada do STJ admite usucapião de bem hereditário por herdeiro que detém posse exclusiva, desde que preenchidos os requisitos legais. 5. Pendência de inventário não impede o reconhecimento da usucapião, tratando-se de competências distintas sem conexão processual. 6. Posse exclusiva, iniciada antes da abertura da sucessão afasta alegação de sonegação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Herdeiro pode usucapir imóvel do acervo hereditário quando exercida posse exclusiva, com animus domini, pelo prazo legal, demonstrando oposição inequívoca aos demais coerdeiros. 2. Inventário em andamento não obsta o reconhecimento da usucapião." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.